Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701403-68.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO IZIDRO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 41157872) contra sentença (ID 41157552) que homologou os cálculos da Contadoria, determinando a expedição da respectiva requisição de pequeno valor. O DISTRITO FEDERAL, na petição de ID 41157877, informa que foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados para o adimplemento da RPV em epígrafe. Intimados, os apelantes quedaram-se inertes, conforme as certidões de IDs 42217024 e 42217161. Assim, em decorrência do depósito identificado no ID 41157879, com o valor total do cumprimento de sentença e ausência de manifestação de ambos os recorrentes, julgo extinta a execução com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador